Tribunal: CARF
Processo: 10215.720006/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720006/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.702 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE PRO-LABORE.
É de se negar provimento ao Recurso Voluntário que sustenta a existência de
pagamento de IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF no 2008/974094682375447 (fls. 15/18), referente ao
exercício 2008, ano-calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
0,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720006/2011-04
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720006/2011-04

Multa de Ofício (passível de redução)
0,00
Juros de Mora (calculado até 28/10/2010)
0,00
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
3.597,72
Multa de Mora (não passível de redução)
719,54
Juros e Mora (calculado até 28/10/2010)
923,53
Total do Crédito Tributário
5.240,79
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pela contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário
2007. Fonte Pagadora: Empresa de Transportes Alter do Chão Ltda, CNPJ no
34.815.502/0001-67. Valor: R$3.597,72. Motivo: a contribuinte não apresentou
documentação que demonstrasse a efetiva retenção e recolhimento do imposto de renda
retido na fonte. A Fiscalização esclarece que se trata de sócio que reteve de si mesmo e
não recolheu aos cofres públicos.
Da Impugnação
A ciência do lançamento ocorreu em 18/11/2010 (fls. 13) e, em 03/12/2010, a
contribuinte apresentou defesa de fls. 01/03, acompanhada dos anexos de fls. 04/11, por
meio da qual solicita a improcedência do presente lançamento, com consequente
cancelamento do crédito fiscal, sob os seguintes argumentos, em síntese:
Esclarece que faz parte do quadro societário da Empresa de Transportes Alter do Chão
Ltda, CNPJ no 34.841.502/0001-67, no entanto, não pertence ao quadro fiscal e
financeiro, motivo pelo qual, não sabia das ocorrências relativas às obrigações fiscais
não recolhidas nas épocas devidas.
Explica que o valor de R$3.597,72, retido pela Empresa de Transportes Alter do Chão
Ltda, foi informado à Receita Federal do Brasil, por meio da DIRF/2008, em
14/02/2008, dentro do prazo legal e, para regularizar tal situação fiscal, solicitou em
11/08/2008, parcelamento em 43 parcelas, importando cada parcela no valor de
R$203,84. Junta aos autos cópia da DIRF/2008, do recibo no 00002734229 e do
processo no 20215.400022/2008-70, na intenção de comprovar suas alegações.
Por tudo que foi exposto e fundamentada no disposto no inciso VI, do artigo 151, do
CTN, alega que a Empresa de Transportes Alter do Chão Ltda, ao efetuar o
parcelamento do presente crédito tributário e se encontrar honrando até a presente data,
regularizou a obrigação tributária aqui discutida.
Da Diligência Fiscal
Considerando as alegações e documentos constantes da defesa apresentada pela
contribuinte, os autos foram baixados em diligência à DRF de origem, por meio do
Despacho no 124, de 07/02/2013, da 4a Turma da DRJ/BEL (fls. 30/31), para que fosse
informado se a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
no valor de R$3.597,72, foi objeto de parcelamento no processo no
20215.400022/2008/70, recibo no 00002734229-09, efetuado pela Empresa de
Transportes Alter do Chão Ltda, CNPJ no 34.841.502/0001-67.
Em resposta, consta às fls. 55 Relatório de Diligência, onde a Autoridade Fiscal informa
o que segue:
- O número correto do processo de parcelamento é 10215.400022/2008-70;
- Juntou aos autos os seguintes documentos: extratos do processo de parcelamento,
DIRF do ano-calendário de 2007, da Empresa de Transporte Alter do Chão Ltda e
relação de recolhimentos do IRRF (código 0561) realizados pela empresa;
- Da análise da documentação mencionada no item anterior, concluiu que o processo de
parcelamento diz respeito ao período de apuração de 01/2007 a 11/2007, código 0561 e
aos beneficiários Gonçalo Ferreira Lima Filho (CPF no 004.897.942-20) e Maria do
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720006/2011-04

Socorro Silva Lima (CPF no 404.259.912-53), únicos beneficiários declarados na única
DIRF enviada pela pessoa jurídica para o ano-calendário de 2007;
- Concluiu também que até a presente data não consta recolhimento do IRRF
(R$599,62, código 0561, CNPJ no 34.841.502/0001-67), referente ao período de
apuração 12/2007 no sistema de controle de pagamentos da Receita Federal,
significando que também não houve recolhimento da parte desse imposto
correspondente ao interessado – R$299,81. - Dessa forma, o valor de R$3.597,72 (IRRF
relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2007), compensado pelo interessado na sua
DIRPF/2008, não foi integralmente incluído pela fonte pagadora no processo de
parcelamento no 10215.400.022/2008-70, ficando de fora o valor de R$299,81, referente
à competência 12/2007.
Cientificada do Relatório de Diligência em 24/05/2013, conforme Aviso de
Recebimento às fls. 59, a contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
RENDIMENTOS
DE
PROLABORE.
COMPENSAÇÃO NO AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO DO PARCELAMENTO
Em se tratando de rendimentos de pró-labore deve restar comprovado que o imposto de
renda retido na fonte foi recolhido ou parcelado.
Impugnação Procedente em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a existência de pagamento do IRRF na fl. 75 em guia DARF
cujo recolhimento se deu em 18/06/2013. Admito a juntada extemporânea do documento novo,
em homenagem ao Princípio de Verdade Real e formalismo moderado.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720006/2011-04

Não há controvérsia acerca da higidez do lançamento em questão, motivo pelo
qual é de se entender subsistente o auto de infração e, ipso facto, negar-se provimento ao recurso
voluntário.
Considerando o recolhimento do tributo sob código 0561, necessário se faz que a
Unidade Preparadora realize a alocação do recolhimento, se existir saldo, em relação ao IRRF
correspondente ao contribuinte em questão, reduzindo-se, sendo o caso, o imposto a pagar no
presente feito.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 80
DF CARF MF
Original